Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738754-97.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LEODIVAN DE ABREU VÍTOR AGRAVADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO LEODIVAN DE ABREU VÍTOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que para que o recurso não seja admitido em razão da ausência de indicação da relevância das questões de direito federal infraconstitucional seria necessário o entendimento de no mínimo 2/3 dos julgadores do colegiado. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026